Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA NÃO GRAVE. ESTABILIDADE CLÍNICA. FILHOS MENORES SOB OS CUIDADOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada, condenada por tráfico de drogas e roubo circunstanciado, em cumprimento de pena em regime fechado, sob a alegação de problemas de saúde, sofrimento psíquico e necessidade de assistência aos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições de saúde física e mental da apenada autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária; (ii) estabelecer se a existência de filhos menores sob os cuidados de terceiros configura situação de imprescindibilidade apta a justificar a medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcional, admitida fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada a incompatibilidade concreta entre o cumprimento da pena e a dignidade da pessoa humana.
4. A apenada não apresenta doença grave ou estado de debilidade extrema, pois os laudos médicos atestam estabilidade clínica, acompanhamento regular e suficiência da assistência prestada no sistema prisional.
5. O sistema penitenciário demonstra capacidade de garantir tratamento médico adequado, inclusive com encaminhamentos externos quando necessário, afastando a alegação de insuficiência assistencial.
6. A recusa voluntária de medicação psiquiátrica, sem prejuízo da estabilidade psíquica, evidencia a preservação da autonomia e a inexistência de quadro incapacitante.
7. A existência de filhos menores não autoriza automaticamente o benefício, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não se verifica quando os dependentes estão assistidos por familiar responsável.
8. A ausência de prova da situação de abandono ou de vulnerabilidade extrema dos filhos afasta a excepcionalidade exigida para a medida.
9. A gravidade concreta dos delitos praticados, inclusive os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, e o cumprimento de pena em regime fechado constituem fatores que desaconselham a flexibilização do regime.
10. A jurisprudência admite a extensão do benefício a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.